Tribunal: TJBA
Processo: 8037452-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037452-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALANNA VENTURA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

IMPETRADOS: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO, LARISSA MAGALHAES SANCHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO. MENOR DE 18 ANOS. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE INTELECTUAL PARA INGRESSAR NA UNIVERSIDADE ANTES DE ENCERRAR O ENSINO MÉDIO. LIMINAR DEFERIDA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. SUPERVENIÊNCIA DE TESE CONTRÁRIA FIXADA PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 1.127. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO LIMINAR PRESERVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I –
In casu
, impedir que a parte impetrante realize o curso supletivo e conclua o ensino médio com base no parágrafo 1º, inciso II do art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases, seria admitir um positivismo jurídico que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afrontando o direito constitucional à educação estabelecido no art. 205 da Constituição Federal.

II - O Estado não deve criar entraves à progressão intelectual dos cidadãos em formação, ao contrário, cabe incentivar e proporcionar meios efetivos para concretizar os avanços realizados pelos alunos, valorizando mais o seu aproveitamento.

III - No caso
sub examine
, nota-se que a parte impetrante, ao ser aprovada no vestibular, desvelou um nível intelectual capaz de ingressar no ensino superior e prosseguir nas demais etapas da educação brasileira.

IV - Embora o STJ, em sede de precedente qualificado - Tema Repetitivo nº 1.127, tenha passado a inadmitir a realização de exame supletivo por alunos menores de 18 (dezoito) anos para obtenção de diploma de conclusão de ensino médio e consequente matrícula em instituição de nível superior, operou-se a modulação dos efeitos do julgado para que referido entendimento não alcance as decisões judiciais que, até a data da publicação do acórdão, tenham assegurado a esses estudantes concludentes do ensino médio, o direito à avaliação para fins de avanço escolar e ingresso em instituição de ensino superior.

V - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8037452-53.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, A.V.L., neste ato assistida por sua genitora, PATRÍCIA VENTURA LIMA, e, como impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA, e o DIRETOR GERAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ZARNS SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora